Tribunal: TJES
Processo: 5005170-16.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005170-16.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PIERRE FERNANDO PROVETE
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS: 5005170-16.2021.8.08.0006

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: PIERRE FERNANDO PROVETE
JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA.
MARISTELA FACHETTI

RELATOR(A): DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. CONDUTA REITERADA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ADUZ O AUTOR QUE QUE PASSOU A RECEBER VÁRIAS LIGAÇÕES DE COBRANÇAS E QUE A REQUERIDA BLOQUEOU POR TRÊS VEZES A LINHA DE TELEFONE A QUAL UTILIZAVA , TODAS SOB O ARGUMENTO DE QUE HAVIA PENDÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE A LINHA (27) 99517-6854. ADUZ QUE DURANTE TODAS AS TRÊS SITUAÇÕES DE BLOQUEIO TEVE QUE ENTRAR EM CONTATO COM A DEMANDADA E FICAR POR HORAS AO TELEFONE, SEM OBTER SUCESSO, AO ARGUMENTO DE QUE A REQUERIDA NUNCA DESVINCULOU AS DUAS LINHAS TELEFÔNICAS E NUNCA CANCELOU A LINHA (27) 99517-6854, MESMO APÓS VÁRIOS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS E RECLAMAÇÕES JUNTO A ANATEL. RELATA QUE EM UMA DAS VEZES EM QUE FALOU COM UMA PREPOSTA DA REQUERIDA, FOI INFORMADO QUE HAVIA INDÍCIOS DE FRAUDE, AO FUNDAMENTO DE QUE A SEGUNDA LINHA TELEFÔNICA PROVAVELMENTE FOI CONTRATADA POR UM TERCEIRO UTILIZANDO O CPF DO AUTOR. O AUTOR REQUER A CONFIRMAÇÃO DO PLEITO LIMINAR, DECLARAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA (27) 99517-6854 E DE INEXISTÊNCIA DE TODOS OS DÉBITOS VINCULADOS A ELA, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 10.000,00.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS
E CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR
R$ 5000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.

RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, PLEITEIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DIANTE DE FRAUDE, HAJA VISTA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE O AUTOR REALIZOU CONTRATAÇÃO DA LINHA SECUNDÁRIA. COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, QUE BEM DESTACOU:
“QUANTO AOS PEDIDOS DE DESBLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA (27) 99978-5722 E DE CANCELAMENTO DA LINHA (27) 99517-6854, ENTENDO MERECEREM ACOLHIDA, UMA VEZ QUE A DEMANDADA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE COMPROVAR QUE DE FATO HOUVE A CONTRATAÇÃO PELA PESSOA DO AUTOR QUANTO A LINHA (27) 99517-6854, NÃO SUBSISTINDO, ASSIM, A ALEGAÇÃO DA DEMANDADA DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, POIS AINDA QUE EXISTENTES OS DÉBITOS DIANTE DA UTILIZAÇÃO DA LINHA, ESTES NÃO PODEM SER ATRIBUÍDOS AO REQUERENTE, QUE NÃO CONTRATOU E NEM UTILIZOU LINHA SECUNDÁRIA. DESTE MODO, DIANTE DE TODOS OS INDÍCIOS DE FRAUDE, E AINDA CONSIDERANDO QUE A REQUERIDA SOMENTE PROMOVEU O BLOQUEIO DA LINHA (27) 99978-5722, CONTRATADA PELO AUTOR, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE DÉBITOS DA LINHA (27) 99517-6854, OS QUAIS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO DEMANDANTE, A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM COMENTO É DE RIGOR.”
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CONFORME ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO
.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)